Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SIMULAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. REJEITADA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE DA TERCEIRA RÉ, APENAS PARA LHE DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação anulatória de compra e venda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos das partes. 1.1. Recurso aviado pela ré a fim de que seja: a) reformada a sentença e deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 95 do CPC, b) reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob entendimento de que não consta sua participação, interveniência, assistência ou assinatura nos documentos que instruem a inicial e c) redimensionada a fixação dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 8o do CPC. 1.2. Os réus apelam requerendo a reforma da sentença a fim de que sejam readequados os honorários de sucumbência, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11.
2. Gratuidade de justiça. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que a recorrente juntou a declaração e hipossuficiência e apresentou contracheque. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Ilegitimidade passiva. A ré entende que é parte ilegítima na demanda, sob argumento de que não consta sua assinatura em qualquer dos documentos que instruem a inicial. 3.1. Sem razão a apelante. Nos termos do acórdão proferido em sede de embargos de terceiro, a apelante foi signatária da escritura pública relativa à alienação do imóvel objeto dos autos, devendo, portanto, permanecer no polo passivo da demanda.
4. Honorários de sucumbência. 4.1. A fixação da referida verba há de ser arbitrada com base em critérios que guardem correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado. Cabe ao julgador assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.2. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 190.913,33), na data do ajuizamento da ação (03/02/2022), não se mostra excessivo e comparece adequado à remuneração dos advogados, deve ser mantido o percentual fixado na primeira instância, observada a gratuidade deferida às partes.
5. Apelação da terceira ré parcialmente provida. Apelação dos réus improvida.